Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ART. 5o. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra o acórdão n. 1944032, que rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade e negou provimento a agravo ministerial, mantendo decisão que deferiu o indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, com a consequente extinção da execução penal. O Parquet alega omissão quanto à análise da norma impugnada sob diversos princípios constitucionais e requer, com efeitos infringentes, o acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022, à luz de princípios constitucionais como separação dos poderes, proporcionalidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. As teses apresentadas pela Procuradoria de Justiça, inclusive quanto à necessidade de interpretação sistemática do art. 5o com os arts. 1o a 4o, 7o e 8o do Decreto, foram integralmente examinadas no acórdão embargado, que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e validou a literalidade da norma em questão.

5. O Colegiado assentou que eventual restrição judicial ao rol de beneficiários do indulto implicaria ingerência indevida no mérito do ato presidencial de clemência, violando o art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pelo Ministério Público não configura omissão, uma vez que a fundamentação do acórdão enfrentou as teses de modo suficiente e claro, com base na jurisprudência do STF e na literalidade do Decreto.

7. O voto embargado destacou ainda que o Plenário do STF, ao concluir o julgamento da ADI 7.390/DF, declarou constitucional o art. 5o do Decreto 11.302/2022, corroborando o entendimento adotado.

8. A oposição dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o manejo do recurso aclaratório.

9. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos dependem da existência de vício na decisão recorrida, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.